Tribunal: TCU
Processo: 017.236/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8260/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.236/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz de Aguiar Engel (XXX.951.657-XX); Ana Gabriela Albuquerque de Melo (XXX.325.074-XX); Ana Paula Albuquerque de Melo (XXX.241.824-XX); Cristina de Cassia de Aguiar Lobao (XXX.862.197-XX); Edite Pinto Lopes (XXX.741.403-XX); Hyela Clayde Machado Pinto de Carvalho (XXX.056.247-XX); Jacqueline Cavalcante de Oliveira (XXX.333.237-XX); Janne Silva Cavalcante (XXX.499.427-XX); Jussara Silva Cavalcante (XXX.247.727-XX); Maria Cristina Albuquerque de Melo (XXX.812.604-XX); Patricia Maria Albuquerque de Melo Vita Fragoso de Medeiros (XXX.553.194-XX); Sandra Regina Ferreira Coutinho (XXX.865.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.